Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737328-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: MSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI DESPACHO Da análise da petição do agravo de instrumento interposto, extrai-se que a parte agravante declinou apenas pedidos para que o presente recurso fosse conhecido e para que o efeito suspensivo fosse a ele concedido. Dessa forma, ausente o pedido de mérito recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que o recorrente complemente seu recurso, de modo a declinar o pedido relativo a sua pretensão de mérito. Cumpra-se sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 14:18:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora